Tribunal: TJSP
Processo: 2005445-67.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – insurgência contra decisão que manteve a rejeição da impugnação ao processamento do usucapião de forma extrajudicial - mero pedido de reconsideração explícito – ausência de suspensão ou interrupção do prazo de natureza decadencial, ao qual não se aplica a contagem em dias úteis, conforme § 1o do art. 219 do CPC – "Writ" impetrado após o decurso do prazo de 120 dias

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – insurgência contra decisão que manteve a rejeição da impugnação ao processamento do usucapião de forma extrajudicial - mero pedido de reconsideração explícito – ausência de suspensão ou interrupção do prazo de natureza decadencial, ao qual não se aplica a contagem em dias úteis, conforme § 1o do art. 219 do CPC – "Writ" impetrado após o decurso do prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 - Intempestividade – Mandado de segurança não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2005445-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é impetrante
MARIA CLEONICE POSSIDONIO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DO FORO DE IPAUSSU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do mandado de segurança,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado
de
Segurança:
2005445-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Ipauçu
Impetrante:
MARIA CLEONICE POSSIDONIO
Impetrado:
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE IPAUÇU
MANDADO DE SEGURANÇA
insurgência contra
decisão que manteve a rejeição da impugnação ao
processamento do usucapião de forma extrajudicial - mero
pedido de reconsideração explícito ausência de suspensão
ou interrupção do prazo de natureza decadencial, ao qual não
se aplica a contagem em dias úteis, conforme § 1o do art. 219
do CPC “Writ” impetrado após o decurso do prazo de 120
dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 -
Intempestividade Mandado de segurança não conhecido.
VOTO No 27.963
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por MARIA CLEONICE POSSIDONIO contra ato do MM JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPAUÇU, que indeferiu o pedido de
reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação ao usucapião
extraordinário extrajudicial e devolveu a matéria ao Cartório de Registro de
Imóveis.
Alega a impetrante, em breve síntese, o prazo
para impetração foi contado a partir da decisão que indeferiu o pedido de
reconsideração. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois é
evidente a necessidade do usucapião ser processado judicialmente a fim de
permitir a ampla defesa e o contraditório, já que restou plenamente
demonstrado na impugnação que o Sr. ARREVAIR requereu a usucapião
sobre o imóvel todo, entretanto nunca exerceu a posse, direta ou indireta,
sobre a parte residencial, a qual é exercida única e exclusivamente pela
impetrante desde 12/04/1993. Sustenta que o Sr. ARREVAIR não tem
legitimidade sobre o imóvel, porquanto celebrou contrato de cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito e posse à Sra. Gilberta Cristina Borda, inexistindo fundamento para o
requerimento de usucapião. Aduz que existem decisões judiciais
reconhecendo que o agravado não ostenta a condição nem de proprietário,
nem de possuidor e nem de locador.
Mandado de segurança processado, sem efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações da autoridade
impetrada, por se tratar de matéria estritamente de direito.
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento do presente writ,
diante de sua intempestividade, já que a decisão atacada é, conforme
expressamente consignado na petição inicial, resultado de mero pedido de
reconsideração, o qual não possui o condão de interromper ou suspender o
prazo para impetração de mandado de segurança.
Isto porque, a r. decisão impugnada apenas
mantém o posicionamento já apontado às fls. 296/297 dos autos principais,
que rejeitou a impugnação apresentada, em razão da ré se qualificar como
locatária do imóvel usucapiendo e não ter interesse no feito, portanto.
Determinou-se, ainda, o prosseguimento do feito nos termos do art. 216-A da
Lei de Registros Públicos.
Conforme se depreende do r. decisum :
“Fls. 404/405(...) Pois bem. Mantenho a decisão
que rejeitou a impugnação (fls. 296/297) por seus
próprios fundamentos, sobretudo em virtude da
relação locatícia estabelecida . A irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnante deveria ter sido externada por meio
da medida judicial adequada.” - grifei.
Diante do teor da decisão recorrida, é imperioso
concluir, de forma clara e inequívoca, que se deveria ter impetrado o
presente writ em face da decisão original de fl. 296/297 do processo
principal, iniciando a contagem do respectivo prazo a partir da ciência
daquela.
Isso porque a verdadeira decisão que se
pretende a revisão é a anterior que efetivamente tratou da matéria aqui
discutida, e da qual a impetrante tomou ciência em momento anterior, tanto
que peticionaram requerendo reconsideração. No mais, o suposto ato
coator não contém cunho decisório, já que se trata de mera reiteração que
manteve pronunciamento anterior, porquanto realmente inexiste qualquer
figura fática inédita.
A propósito, é fato que a decisão de fl. 296/297 foi
proferida na data de 09/08/2018 e a impetrante obteve ciência em
15/08/2018, sendo impetrado o presente writ somente em 20/01/2020, após
o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009,
portanto.
Ademais, há de se ressaltar que o prazo para
impetração do mandado de segurança é de natureza decadencial, sendo que
“uma vez iniciado, não se interrompe nem se suspende” (MS no
990.10.441570-5,
rel. Carlos Giarusso Nunes, j. 21.10.2010 ). Daí também o
porquê tal prazo ser contado em dias corridos - e não em dias úteis -, na
forma do art. 219 do Código de Processo Civil, que se aplica somente aos
prazos processuais.
Portanto, houve o decurso do prazo decadencial
para a impetração do presente writ, sendo forçoso o seu não conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido são os seguintes julgamentos
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e
este Tribunal de Justiça, respectivamente:
“se o impetrante ajuizou o mandado de segurança
após o decurso de prazo de decadência,
contado
este da ciência do ato q
eu estaria afetando o
direito vindicado, sendo certo, ainda, que o pedido
de reconsideração
não o interrompe nem o
suspende,
forçoso
é
reconhecer
a
intempestividade
do writ ” (STJ, RMS 51925-Go,
rel. Min Willian Patterson, j. 27/02/1996).
“Decadência.
Mandado se segurança. O mandado
de segurança há de ser impetrado no prazo
assinalado em lei, não o reabrindo pedido de
reconsideração
formalizado
anos após o ato
atacado ter vindo à balha”. (STF, RMS 30.990, rel.
Min, Marco Aurélio, j. 08/05/2012.
No mesmo
sentido: STF, MS 30.981-AgR,
rel. Min, Gilmar
Mendes, j. 14/08/2012).
MANDADO

DE
SEGURANÇA

Ação
de
Retificação de Registro Imobiliário - Pretensão de
cassação da decisão que determinou a realização
de prova pericial para correta identificação
da área
objeto da ação - Inadmissibilidade

Falta de
apresentação

da
cópia
do
ato
impugnado,

inexistindo também a indicação do número do
processo onde a decisão questionada
foi exarada
"Writ" impetrado muito após o decurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no
12.016/2009

Intempestividade
reconhecida
-
Mandado de Segurança não conhecido . (MS
2118556-34.2017.8.26.0000,

rel. José
Aparício
Coelho
Prado
Neto;
Órgão
Julgado,
j.
28/11/2017).
- grifei
Pelo exposto, deixa-se de conhecer do presente
mandado de segurança, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.016/09.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator